Tribunal: TJSP
Processo: 0030545-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à sua saúde em razão da pandemia do COVID-19 - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de progressão de regime ou livramento condicional, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas,

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à sua saúde em razão da pandemia do COVID-19 - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de progressão de regime ou livramento condicional, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos - Quanto à Pandemia de COVID-19, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não comprovou comprometimento de sua saúde dentro do presídio, tampouco falta de equipe médica no local - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030545-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
SILVIO JOSE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM a ordem, na parte conhecida da impetração. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030545-58.2020.8.26.0000 -Voto no 42.839
2
Voto no 42.839
Habeas Corpus no 0030545-58.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Juízo de Origem: DEECRIM UR10
Impte/Pacte: Silvio José Vasconcelos
Habeas corpus Execução criminal - Impetração visando
assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada
ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de
risco à sua saúde em razão da pandemia do COVID-19 - O
presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de
progressão de regime ou livramento condicional, nem
tampouco para acelerar decisões relativas à execução de
penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos
requisitos objetivos e subjetivos - Quanto à Pandemia de
COVID-19, não é automática a concessão de prisão
domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada
indicando a imprescindibilidade da medida diante de
paciente que não comprovou comprometimento de sua
saúde dentro do presídio, tampouco falta de equipe médica
no local - Não se vislumbra o alegado constrangimento
ilegal - Ordem denegada, na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas-corpus, com
pedido liminar, impetrado por Silvio José Vasconcelos, em favor
próprio, alegando que está a sofrer constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR10.
Relata o impetrante/paciente, em
síntese, que faz parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19, por
possuir bronquite, rinite alérgica e sinusite, fazendo jus, portanto, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030545-58.2020.8.26.0000 -Voto no 42.839
3
progressão antecipada de regime, nos termos do disposto na
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Afirma, ainda, que o anexo de regime
semiaberto no qual se encontra recluso está superlotado e que as
unidades prisionais não possuem estrutura médica para atendimento.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que lhe seja concedida a progressão antecipada ao
regime aberto ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar, confirmando-se,
ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
16/17.
A d. autoridade apontada como
coatora prestou informações (fls. 21/22) e apresentou documentos
pertinentes (fls. 23/28).
A D. Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer à fls. 31/33, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o paciente foi condenado à pena de 7
anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, com término de
cumprimento previsto para 14.08.2021. Atualmente cumpre pena em
regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030545-58.2020.8.26.0000 -Voto no 42.839
4
Em que pese às alegações lançadas
pelo impetrante/paciente, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que ele possa estar sofrendo, vez que a Pandemia
provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática de
progressão antecipada, ou ainda, de prisão domiciliar.
Inicialmente,
conforme
reiteradamente decidido, o habeas corpus não é meio idôneo para
análise do pedido de progressão de regime ou livramento condicional,
nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma
vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e
subjetivos.
“O habeas corpus não se presta ao
exame de questão relativa à progressão de regime prisional situada no
domínio dos fatos” (STJ - RSTJ 28/175 in “Código de Processo Penal
Interpretado”, JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Ed. Atlas, 11a. ed., pg.
1.693).
De outro lado, a concessão de prisão
domiciliar não é automática, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não
vincula à decisão fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço.
Em 26/08/2020, o d. Magistrado
indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao ora paciente, sob os seguintes
argumentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030545-58.2020.8.26.0000 -Voto no 42.839
5
“No caso dos autos, embora seja
portador de asma, nenhuma outra notícia há de concreto que a
condição de saúde do executado esteja comprometida (ao menos não
fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o
ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo ( fora das
unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo
destacar que o sentenciado não possui lapso para a obtenção de
qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco
abstrato à sua saúde.” (fls. 247 dos autos de origem).
Com efeito, não se comprovou
qualquer comprometimento do quadro de saúde do paciente, além de
não demonstrada a ausência de equipe médica no local.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece,
que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030545-58.2020.8.26.0000 -Voto no 42.839
6
b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento
prisional
em
que
se
encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas
Corpus
no
570082
-
PR
(2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Como se não bastasse, apesar de
cumprir pena em regime semiaberto, não preenche os requisitos do art.
117, da LEP.
Assim, por não se vislumbrar o
alegado constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a
ordem, na parte conhecida da impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator